Tribunal: TJDFT
Processo: 0728118-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. ART. 30 DA LEI No 9.656/98. TRATAMENTO CONTINUADO. NÃO CONFIGURADO. ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS APÓS A DEMISSÃO. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Dada a unidade da matéria recursal, assim como a proximidade dos fundamentos jurídicos utilizados, revela-se adequado o julgamento conjunto do agravo de instrumento e do agravo interno, em homenagem ao princípio da economia processual e à regra da duração razoável do processo.
2. Por força de expressa disposição legal (art. 30 da Lei no 9.656/98), se atendidos os requisitos exigidos, de rigor o direito de continuidade do ex-empregado/beneficiário no plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, mediante pagamento integral do prêmio.
3. O tratamento continuado diz respeito à assistência por meio de cuidados permanentes, prestados fora do regime de internação hospitalar ou domiciliar por instituições credenciadas ou sob a modalidade de livre escolha. (Instrução Normativa 5/2014). Todavia, o caso da Agravante não se insere na definição de tratamento continuado.
4. Em que pese a Agravante defender o seu direito de permanecer no plano de saúde, no presente momento processual, não está evidente o direito alegado a ponto de se justificar uma intervenção sumária para determinar ao Agravado a permanência desta no plano.
5. Ausentes quaisquer vícios na decisão embargada e verificada a natureza protelatória dos embargos de declaração opostos na origem e que estes não se restringem aos limites do art. 1.022 do CPC, tal fato implica na incidência da hipótese do art. 1.026, § 2o, do CPC, razão pela qual a condenação da Embargante, pelo Juízo de origem, ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (R$ 1.000,00) deve ser mantida.
6. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e desprovidos.